Tribunal: CARF
Processo: 10830.900091/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900091/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.900 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde
que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do
contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj, julgado
sob a égide dos recursos repetitivos.
GLOSA DE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. DIREITO AO
CRÉDITO. ITENS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO.
O frete na aquisição de insumos tem como base entendimento pacífico neste
Tribunal pela possibilidade de creditamento das contribuições, porque
essenciais, tendo em vista que são responsáveis pela logística do insumo que
será utilizado na produção.
GLOSA DE FRETE DE PRODUTOS DESONERADOS. SERVIÇOS DE
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DESONERADOS. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
Os produtos desonerados não se vinculam aos serviços ou bens que a ele se
relacionam, possibilitando o crédito das contribuições quanto ao frete, e demais
serviços relacionados à importação de tais produtos.
PERDCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
É cediço o entendimento deste Tribunal, nos ditames do artigo 373, do Código
de Processo Civil, que no caso de pedido de ressarcimento, restituição ou
compensação, o ônus probatório, de demonstrar mediante documentos fiscais e
contábeis, dentre outras provas, além da descrição e evidenciação de seu
processo produtivo, é do contribuinte.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) reverter a glosa relativa aos fretes sobre insumos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900091/2014-70
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

matéria-prima, sobre produtos desonerados, doações e amostras; (ii) reverter a glosa dos serviços
relativos a mão de obra para operação, manutenção mecânica, serviço de instalação elétrica,
serviço de guindaste, movimentação interna de cargas, manutenção elétrica, serviço de munck,
serviço de armazenagem, fabricação e montagem, manutenção de motores elétricos, isolamento
térmico, serviço de instalação e montagem, mão de obra temporária, análises periciais e laudos,
movimentação interna, serviços de inspeção, serviços de sondagem, serviços de testes e
calibração, manutenção de instrumentação; (iii) reverter as glosas relativas às despesas com a
aquisição de bens e serviços nas operações de importação; e (iv) manter as glosas relativas às
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, ativo imobilizado e ativo intangível. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3302-013.885, de 24 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10830.900080/2014-90, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior, Mariel Orsi Gameiro, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente o Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face do acórdão no 109-005.138 de
primeira instância que julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte é referente ao crédito de COFINS, referente ao 3o
trimestre de 2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, mediante Acórdão no 109-005.138, julgou a Manifestação de
Inconformidade procedente em parte, nos termos da seguinte ementa, em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO. Conforme estabelecido no
Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, que produz efeitos vinculantes no âmbito
da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade
do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA. O critério da essencialidade, nos termos do
Parecer Normativo Cosit RFB n.° 5, de 2018, requer que o bem ou serviço creditado
constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITO. Em regra, no regime da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep, é vedada a apuração de créditos na aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, o ônus de comprovar a existência de eventual direito creditório é do
contribuinte.
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. VEDAÇÃO. As despesas com fretes contratados para o transporte
de insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito à
apuração de créditos por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de
bens destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS DO
ATIVO INTANGÍVEL. A apuração de créditos de PIS/Pasep e Cofins com base em
encargos de amortização de bens do ativo intangível só se tornou possível com o
advento da Lei no 12.973, de 2014, que incluiu o inciso XI no art. 3o das Leis nos
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
PIS/PASEP. COFINS. DESCONTO DE CRÉDITOS. Sobre o valor apurado a título de
contribuição devida a título de PIS/Pasep ou Cofins, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes.
ATIVO
IMOBILIZADO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
AMORTIZAÇÃO OU DEPRECIAÇÃO. Na apuração não cumulativa do PIS/Pasep e
da Cofins, os créditos vinculados à aquisição de bens integrantes do ativo imobilizado
são calculados com base na depreciação ou na sua amortização, em períodos
determinados.
NÃO CUMULATIVIDADE. PIS/PASEP E COFINS. BENS E SERVIÇOS
ADQUIRIDOS. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE. NECESSIDADE. Apenas os
serviços e bens adquiridos, efetiva e comprovadamente vinculados à produção, podem
ser considerados insumos geradores de créditos do PIS/Pasep e da Cofins. Manifestação
de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual apenas repisa os mesmos
argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Dos insumos
Neste ponto, aduz a fiscalização que o contribuinte, de forma equivocada,
enquadra determinados insumos como passíveis de creditamento, com
supedâneo no inciso II, artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833, que expressamente
prevê a possibilidade de tais créditos.
O despacho decisório aponta três itens principais na temática supramencionada,
que são as embalagens utilizadas pelo contribuinte, frete na aquisição de
insumos, e, embora mencione serviços de esterilização, tais glosas não constam
dos arquivos mencionados e acostados aos autos, portanto, não serão aqui
tratados.
Antes de adentrarmos às especificidades de cada uma das glosas, vale tecer
algumas considerações a respeito da discussão que permeia supramencionado
inciso, especialmente porque o despacho decisório, e a decisão de primeira
instância, proferida pela DRJ, se apoiam em normativos e interpretação já
ultrapassados sobre o tema, que são as INs 404/2004 e 247/2002.
De antemão, discordo da decisão proferida em ambos atos administrativos –
despacho decisório e decisão da DRJ, porque entendo que é válida aplicação do
conteúdo interpretativo contido no Resp 1.221.170, que teve como relatora a
Ministra Regina Helena Costa, sob a sistemática de repetitivo (Tema 779),
delineado que insumo é tudo aquilo que é relevante e essencial ao processo
produtivo do contribuinte.
Passemos algumas considerações técnicas sobre o tema, enfim.
A maior controvérsia relativa à discussão de créditos para as contribuições
PIS/Cofins, reside na determinação do que são insumos considerados para a
dedução da base de cálculo, nos termo do artigo 3o, inciso II, das Leis
10.637/2002 e Lei 10.833/2003.
Isso porque não há na Constituição Federal, tão menos nas norma citadas, uma
definição taxativa do quais insumos, utilizados na prestação de serviços ou à
fabricação de bem e produtos destinados à venda, delimitando apenas de forma
excludente situações evidentemente opostas ao texto normativo, como por
exemplo, uma doação.
Cita-se, que o termo insumo é definido pelos dicionários como “neologismo
com que se traduz a expressão inglesa input, que designa todas as despesas e
investimentos que contribuem para obtenção de determinado resultado,
mercadoria ou produto até o acabamento ou consumo final”. De acordo com a
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

mesma fonte, “insumo (input) é tudo aquilo que entra; produto (output) é tudo
aquilo que sai”.1
Nesse contexto, será analisado no presente tópico o desenvolvimento da
jurisprudência administrativa no CARF, bem como a jurisprudência judicial
sobre o tema, de modo a demonstrar a subjetividade da análise do alcance dado
pela norma.
Entendimento da RFB
Nascida a não-cumulatividade das contribuições, e inexistente o conceito de
insumo, a Receita Federal determinou o conceito de insumo mediante as
Instruções Normativas no 247, de 21 de novembro de 2002 (alterada pela
Instrução Normativa no 358, de 9 de setembro de 2003) e no 404, de 12 de
março de 2004.
Tal entendimento espelhava, de forma evidente, a não-cumulatividade aplicada
ao IPI – créditos básicos, posto que determinada como insumo utilizado na
fabricação ou produção de bens destinados à venda, a matéria-prima, o
produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
É importante destacar a influência dos Pareceres Normativos COSIT o 181/1974
e 65/1979, que traziam expressamente regras sobre o contato direto ou indireto
dos insumos, e a definição de matéria-prima, produtos intermediários e material
de embalagem, restringindo o crédito tão somente àquilo que era utilizado e
integralmente consumido no processo produtivo (excluídas, por exemplo, as
peças e partes de máquinas).
Ao passo que, para a prestação de serviços, considerava como insumo os bens
aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado e os serviços prestados por pessoas jurídicas
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação de serviço.
A restrição expressa claramente a delimitação daquilo que é utilizado, de forma
efetiva, durante o processo produtivo no desenvolvimento da atividade
empresarial do contribuinte, contudo, com reflexos imediatos às nascentes
dúvidas – as quais também existem para aplicação da sistemática não-
cumulativa do IPI.
Surgiram, nesse contexto, não só consultas realizadas junto à Administração
Tributária, mediante instrumento legal para tanto, mas também inúmeras
discussões em processos administrativos fiscais, com instaurada fase litigiosa,
em crescente massa administrativa no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Ainda que as soluções de consulta sejam válidos instrumentos que vinculam o
comportamento e o cumprimento daquela determinada orientação entre fisco e

1 MOREIRA, André Mendes. PIS/COFIN não-cumulativos e o conceito de insumo in Revista do Congresso Mineiro
de Direito Tributário e Direito Financeiro, v.2, n.1, 2012, p. 57 a 68.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

contribuinte, não houve uniformização nas respostas dadas pela Coordenação-
Geral do Sistema de Tributação (Cosit), o que certamente incentivou o
sentimento de insegurança de ambos os lados dessa relação já conturbada.
A título de exemplo, temos Soluções de Consulta 15/2011, que entendeu que
não seriam considerados insumos utilizados na prestação do serviço, para fins
de direito ao crédito da Cofins, os gastos efetuados com telecomunicações para
rastreamento via satélite, com seguros de qualquer espécie, sobre os veículos,
ou para proteção da carga, obrigatórios ou não, e com pedágios para a
conservação de rodovias, quando pagos pela empresa terceirizada prestadora do
serviço, ou ainda, quando a Pessoa Jurídica utilizar o benefício de que trata o
art. 2o, da Lei no 10.209, de 2001.
E, por outro lado, foram considerados como insumos, os gastos efetuados com
serviços de cargas e descargas, e ainda, com pedágios para a conservação de
rodovias, desde que paga pela Pessoa Jurídica, e não pela empresa terceirizada
prestadora do serviço, e a Pessoa Jurídica não utilizar o benefício de que trata o
art. 2o, da Lei 10.209/2001.
Ou ainda vale citar a Solução de Divergência no 09/2011, sobre Equipamento de
Proteção Individual (EPI), que entendeu pela possibilidade de creditamento de
insumos gastos realizados com a aquisição de produtos aplicados ou
consumidos diretamente nos serviços prestados de dedetização, desratização e
na lavação de carpetes e forrações contratados com fornecimento de materiais,
dentre outros: inseticidas; raticidas; removedores; sabões; vassouras; escovas;
polidores e etc, desde que adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Brasil
ou importados.
Mas, entendeu que não se enquadra como insumo a aquisição de equipamentos
de proteção individual (EPI) tais como: respiradores; óculos; luvas; botas;
aventais; capas; calças e camisas de brim e etc., utilizados por empregados na
execução dos serviços prestados de dedetização, desratização e lavação de
carpetes e forrações, porque não aplicados diretamente na prestação de serviços.
Jurisprudência no CARF
A jurisprudência administrativa, no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), enfrentou algumas fases quanto à definição do conceito de
insumo, considerando a primeira, no intervalo de 2004 a 2010, conivente com o
entendimento supramencionado, posto pela Receita Federal, através da IN
404/2004.
Exemplo disso são os acórdãos – ambos da Primeira Câmara, do Segundo
Conselho de Contribuintes, no 201-79.759, de 7 de novembro de 2006, e o
acórdão no 201.81.568, de 7 de novembro de 2008, no qual aduz o relator:
Como se infere dos dispositivos transcritos, especialmente o § 4" do art. 8° da
Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004, o conceito de insumo refere-se a bens
e serviços diretamente utilizados ou consumidos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos à venda. À vista de tais dispositivos,
tem-se que não estão abrangidas despesas com propaganda e publicidade,
seguros, materiais de limpeza, correios, água, telefone, provedor de Internet,
sistema de computação (despesas com processamento de dados). Outrossim,
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

como se percebe das Planilhas de Apuração da COFINS Não Cumulativa' (fls.
139 a 150), os créditos não aceitos pela fiscalização relativos a despesas a titulo
de 'honorários diversos' e 'comissões passivas', referem-se às áreas administrativa
e comercial, respectivamente, e, portanto, não se encontram entre aquelas
permitidas pela legislação. Ressalte-se, ainda, que consoante demonstram as
Planilhas de Apuração da COFINS Não Cumulativa", os créditos relativos à
energia elétrica consumida, diversamente do que alega a impugnante, foram
devidamente considerados pela fiscalização na determinação da contribuição
devida.
Contudo, inaugura-se uma segunda fase de entendimento no CARF sobre o
conceito de insumo, para afastar a aplicação da IN 404/2004, mediante o
Acórdão 9303-01.035, proferido pela 3a Turma, da Câmara Superior (CSRF),
em 23 de agosto de 2010, sob a relatoria do Conselheiro Henrique Pinheiro
Torres, no qual aduz:
A inclusão no conceito de insumos das despesas com serviços contratados pela
pessoa jurídica e com as aquisições de combustíveis e de lubrificantes, denota
que o legislador não quis restringir o creditamento do PIS/Pasep às
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e ou material de
embalagens (alcance de insumos na legislação do IPI) utilizados,
diretamente, na produção industrial, ao contrário, ampliou de modo a
considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa jurídica
precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada. Recurso
negado.
(...)
A meu sentir, o alcance dado ao termo insumo, pela legislação do IPI não é o
mesmo que foi dado pela legislação dessas contribuições. No âmbito desse
imposto, o conceito de insumo restringe-se ao de matéria-prima, produto
intermediário e de material de embalagem, já na seara das contribuições, houve
um alargamento, que inclui ate prestação de serviços, o que demonstra que o
conceito de insumo aplicado na legislação do IPI não tem o mesmo alcance do
aplicado nessas contribuições.
(...)
Esse dispositivo legal também considerou como insumo combustíveis e
lubrificantes, o que, no âmbito do IPI, seria um verdadeiro sacrilégio .Mas as
diferenças não param ai, nos incisos seguintes, permitiu-se o creditamento de
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, máquinas e equipamentos adquiridos para
utilização na fabricação de produtos destinados à venda, bem como a outros bens
incorporados ao ativo imobilizado etc. Isso denota que o legislador não quis
restringir o creditamento do Pis/Pasep as aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e ou material de embalagens (alcance de insumos na legislação do
IPI) utilizados, diretamente, na produção industrial, ao contrario, ampliou de
modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa juridica
precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizada.
Adota-se um conceito intermediário, com delimitação própria caso a caso, sem
restrição ao conceito restrito consagrado pela Instrução Normativa 404/2004,
conforme se vislumbra também nos acórdãos 9303-01.741 (indumentária);
9303-002.651, 9303-002.652 (bens consumidos durante o processo de
produção); 9303-01.740 (vestimentas); 3402-001.663 (combustível, peças e
material de embalagem); 3403-001.283 (defensivos agrícolas e transporte de
trabalhadores); 3302-001.781 (embalagem de transporte), dentre outros.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

Vê-se que, no mesmo ano, seguindo a linha de afastamento do conceito de
insumo na perspectiva do IPI, o Acórdão 3202-00.2262, adota não um conceito
intermediário, mas sim muito mais amplo, considerando especialmente as
diferentes materialidades dos tributos, para, conforme dito nas considerações
iniciais deste artigo, aproximar respectivo conceito à tributação da renda – e à
amplitude das deduções de despesas, do que ao mero creditamento de matéria-
prima, material de embalagem e produto intermediários.
Até 2018, observa-se na jurisprudência do CARF uma adoção casuística do
conceito de insumo, verificado dentro das peculiaridades do processo
operacional apresentado pelo contribuinte, à mercê do entendimento esposado
pelo Conselheiro ou pela Turma.
Entendimento do STJ – Resp 1.221.170-PR
O debate foi desenvolvido no âmbito judiciário e o tema chegou aos Tribunais
Superiores, para, no ano de 2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir
no Recurso Especial (REsp) n.o 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, com a fixação da tese de que são ilegais as INs ns.o 247/02 e 404/03,
com entendimento de que insumos passíveis de direito a crédito seriam todas as
despesas essenciais e relevantes à atividade econômica.
O caso em comento tratava de créditos pleiteados por uma grande empresa do
setor de produção de alimentos, como insumos, de despesas gerais de fabricação
e algumas despesas correlacionadas, consubstanciadas em: água, combustíveis,
gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção de
EPI, materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e conduções e as
"Despesas Gerais Comerciais" (combustíveis, comissão de vendas a
representantes, gastos com veículos, viagens e conduções, fretes, prestação de
serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões).3
Nos votos proferidos, é possível extrair três posicionamentos: i) posicionamento
mais restritivo proferido pelo Ministro Og Fernandes, que defendeu a legalidade
da interpretação restritiva de insumo, constante às Instruções Normativas
247/2002 e 404/2003; ii) posicionamento intermediário, da Ministra Regina
Helena Costa, que foi quem trouxe o conceito de insumo à luz dos conceitos de
essencial e relevante; e iii) posicionamento econômico dos efeitos e objetivos da
não-cumulatividade, esposado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
O voto do Ministro Napoleão teve o acréscimo do entendimento intermediário
esposado pela Ministra Regina Helena Costa, que dispôs sobre o centro da
discussão, declarando ser “possível extrair das leis disciplinadoras dessas
contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a importância de determinado item –
bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.

2 O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade de PIS e Cofins deve
ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do
IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do IPI , uma vez que a materialidade de tal
tributo é distinta da materialidade das contribuições em apreço.
3
Resp
1.221.170
–
PR,
disponível
em
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201002091150
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

Em sequência lógica, definiu cada um dos signos inseridos no conceito:
Essencialidade seria a necessidade de o item constituir “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
A relevância, por sua vez, consiste no item “cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção”. Regina Helena Costa destaca que esta vinculação pode
se dar por singularidades da cadeia produtiva ou, ainda, em decorrência de
imposição legal.
Nota-se da decisão, que foi dado um fim ao entendimento restritivo dado pela
RFB, quanto ao conceito de insumo na perspectiva da legislação aplicável ao
IPI, ao passo que também não se entende na perspectiva tão elástica quanto
àquela aplicável às deduções presentes na legislação aplicável ao imposto de
renda.
Em que pese ainda permear a nebulosa subjetividade da análise casuística do
crédito de PIS/Cofins, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos
permite dizer que é findada a guerra fria das extremidades esposadas pelo
contribuinte e fisco, em termos, visto que ainda é necessário aplicar o sentido de
essencial e relevante ao processo produtivo de cada contribuinte, dentro de suas
características próprias.
Nesse contexto, foi editado pela SRF o Parecer Normativo no 5, de 17 de
dezembro de 2018, que apresentou as principais repercussões, no âmbito da
SRF, da definição do conceito de insumos pelo STJ, no julgamento do Resp no
1.221.170/PR.
Consta no referido parecer:
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados
após a finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia,
no caso de bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica
utilize em suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de
insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço
prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a
produção ou prestação.
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de creditamento em
relação a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou
da prestação do serviço, citam-se os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à
garantia de adequação do produto vendido ou do serviço prestado. Deveras, essa
vedação de creditamento incide mesmo que a garantia de adequação seja exigida
por legislação específica, vez que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre
após a venda do produto ou a prestação do serviço.4
Para além disso, da definição de inúmeras situações nas quais o órgão fiscal
entende que não seria possível o creditamento – justamente o que levou às
inúmeras discussões judiciais “resolvidas” no recurso repetitivo – adota-se

4 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97407
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

questionável posição quanto à impossibilidade de tomada de crédito pelas
empresas eminentemente comerciais.
Não obstante a decisão do Superior Tribunal de Justiça não fazer qualquer
diferenciação no que se refere à atividade exercida, é importante asseverar que
as Leis 10.637/02 e 10.833/03, que definiram a sistemática da não
cumulatividade, permitem o crédito sobre insumos “na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos” (art. 3o, II), não incluindo
expressamente o comércio (compra para revenda).
Vale mencionar ainda o julgamento encerrado pelo Tema 756, com repercussão
geral, pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou sobre o conceito de insumo,
nos termos da seguinte ementa:
Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não
cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador
ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais.
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional.
Artigo 31, § 3o, da Lei no 10.865/04. Constitucionalidade.
1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 42/03,
conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de
cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante,
respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional
das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios
da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da
confiança.
2. Nesse contexto, são válidas as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g.,
estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos
produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3o, § 1o, inciso III) e no que
impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa
física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3o, § 2o,
incisos I e II).
3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender,
de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de
PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a
mais, é certo que o art. 3o, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação
conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nos 779 e 780),
não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais.
4. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04, na medida em que a
vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto
constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da
proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade.
5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses para o
Tema no 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não
cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os
demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição
ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre
concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se
aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

expressão insumo presente no art. 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nos 247/02
(considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04. III. É constitucional
o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04”.
Vê-se que, a Corte Suprema endereçou a competência de interpretação da lei
federal ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista fincar cabível que a não-
cumulatividade, em que pese disposta em nível constitucional, deve e pode ser
tratada por lei infraconstitucional, para determinar como deve ser aproveitado o
crédito, prevalecendo, enfim, o julgamento do Recurso Especial mencionado,
que afirma que a análise do crédito de PIS/Cofins quanto ao conceito de insumo
deve ser feita à luz da essencialidade e relevância do insumo no processo
produtivo do contribuinte.
Pois bem, passemos à análise de cada um dos itens objeto da glosa.

Frete na aquisição de insumos/matéria-prima, sobre produtos desonerados
e doações/amostras
Afirma o despacho decisório que somente o inciso IX, do artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833 permite respectivo crédito, somente em operações de venda,
desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
A DRJ afirma que só existe o direito ao crédito se os insumos adquiridos forem
tributados pelas contribuições, de modo a existir uma correlação entre
transporte e aquilo que está sendo transportado – entendendo pelo não
reconhecimento do crédito do frete quando os produtos da operação forem
desonerados. E, nesse sentido, o contribuinte não demonstrou a segregação do
tipo de frete por aquisição, e, portanto, não faz jus ao direito pleiteado por não
preencher os requisitos de cumprimento da certeza e liquidez do crédito
tributário.
Afirma o contribuinte, que o direito ao crédito, com supedâneo no inciso II,
artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833, é possível, porque não se trata de operação
de venda, e é operação essencial ao processo produtivo, considerando que sem
o transporte dos insumos adquiridos para continuidade do processo, não há que
se falar em produção.
De fato, neste ponto, não se trata de força probatória do processo produtivo, mas
de mera cognição da diferença dos incisos constantes do artigo 3o
supramencionado, como conceito de insumo – dentro da perspectiva de
essencialidade ou relevância, ainda com a importante temática da composição
do preço do produto que está sento transportado – que será esmiuçada abaixo,
ou como frete na operação de venda, cumprido o requisito do ônus do
pagamento pelo vendedor.
Entendo que a possibilidade de crédito relativo ao frete na aquisição de bens
reside no argumento de essencialidade e relevância, porque enquadra-se, nessa
hipótese, no artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
A operação consiste na aquisição de bens a serem aplicados no processo
produtivo, ou para revenda, a depender da atividade operacional do
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

contribuinte, e como respectiva atividade se concretiza, considerando que deve
tal fase corresponder ao momento inicial da operação.
O argumento de enquadramento embasa-se no fato de que, quando da aquisição
dos bens pelo contribuinte, seja para aplicação ou consumo no decorrer de seu
processo produtivo, seja para revenda, o valor do frete comporá o custo de sua
aquisição.
Nesse passo, se o valor despendido com o frete pelo contribuinte compõe o
custo de aquisição dos bens supramencionados, é inconteste sua essencialidade
ao desenvolvimento do processo produtivo ou à sua revenda, especialmente
porque sem a disponibilidade de tais insumos mediante deslocamento, seria
inviável a realização de tal operacionalidade, o que em consequência, impediria
o desenvolvimento da atividade econômica.
O entendimento do Tribunal Administrativo é pacífico quanto à possibilidade
do aproveitamento de créditos neste tipo de operação, seja na câmara baixa , ou
na Câmara Superior – conforme se depreende do acórdão 9303-010.476.
Certamente que, como de praxe na jurisprudência administrativa, caso o
processo administrativo fiscal seja de compensação, restituição ou
ressarcimento, o ônus da prova dessa essencialidade – e a forma pela qual é
desenvolvida toda a operação comercial, é do contribuinte, ao passo que, caso
seja um auto de infração, especialmente em casos de constituição do crédito
tributário por desconsideração de negócios jurídicos que geraram um
determinado crédito, o ônus da prova é da fiscalização.
A Receita Federal já ratificou respectivo entendimento do direito ao crédito nas
ocasiões operacionais dispostas neste tópico mediante Solução de Consulta no
197/2011 , especificamente quanto ao argumento técnico de que o valor do frete
deve compor o custo de aquisição dos bens adquiridos para aplicação ou
consumo no processo produtivo, ou para revenda.
Vê-se que, na presente hipótese não há grande controvérsia quanto à
possibilidade de aproveitamento do crédito, bastando que, sejam devidamente
entendidas as segregações dos tipos atividade, momentos em que o frete se
aloca em tais operações e qual o embasamento técnico legislativo a ser
utilizado.
Portanto, reverto a glosa relativa ao frete na aquisição de insumos e
matéria-prima.
Há um ponto a ser discutido que está relacionado ao direito ao crédito na
aquisição de bens, que diz respeito à hipótese de tais bens serem desonerados –
a título de isenção, imunidade ou alíquota zero (sujeitos ao regime monofásico).
O entendimento esposado pela Câmara Superior, no acórdão 9303-011.5515, é
favorável aos contribuintes, ainda que tal posicionamento não seja unânime, o
voto vencedor entendeu que:

5 Acórdão de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssa, publicado em 19 de julho de 2021. Voto vencedor do
Conselheiro Rodrigo Mineiro. No mesmo sentido: acórdão 9303-011.550.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

Portanto, temos uma situação em que parte do custo foi tributada (frete), com
direito a crédito, e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo), sem
direito a crédito. Nesse sentido concluiu o i. Conselheiro Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco, no Acórdão 3401- 005.234: [...] há se de considerar que o
custo de aquisição é composto pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e
pelo valor do serviço de transporte (frete) contratado para transporte até o
estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente). Assim, uma vez que
o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte
integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de
aquisição pelo valor líquido das contribuições. Logo, há de se assentir que o frete
enseja direito ao crédito, assim como os demais dispêndios que integram o custo
do produto acabado.
Ao passo que, o voto vencido dispôs:
Ora, como é de sabença, os insumos que não são onerados pelas Contribuições
não dão direito ao crédito no sistema de apuração não cumulativo instituído pelas
Leis 10.833/03 e 10.637/021 . O que se debate nos autos não é se os gastos com
transporte da matéria-prima importada até as dependências da empresa tratam-se
ou não de um insumo aplicado no processo produtivo de fabricação de adubos e
fertilizantes, mas se esses dispêndios podem ser agregados ao custo de aquisição
do arroz, esse, sim, insumos utilizados na fabricação do produto final. Como se
viu, a priori, com base nas informações disponíveis, podem; contudo, no caso
concreto, essa decisão, de cunho eminentemente jurídico, não tem qualquer
repercussão na solução da lide, pois os valores correspondentes terminam por ser
acrescidos ao custo de um insumo que não dá direito ao crédito.
Entendo pela total desvinculação entre produto e o frete do produto – posição
vencedora na Câmara Superior, não havendo qualquer diferença na existência
de tributação ou desoneração sobre o produto que está sendo transportado, e,
portanto, aqui também reverto as glosas procedidas pela fiscalização, para
reconhecer o direito ao crédito dos fretes nas operações de aquisições de
insumos desonerados, bem como, em idêntico raciocínio, dos fretes sobre
remessa de doações e amostras.

Demais serviços
Afirma a recorrente que todas as glosas efetuadas estão equivocadas, porque são
essenciais e indispensáveis ao desenvolvimento de sua atividade produtiva,
motivo pelo qual devem ser dedutíveis do faturamento.

Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

As glosas referem-se à consultoria, assessoria e projetos, mão de obra para
operação, manutenção mecânica, serviço de instalação elétrica, serviço de
guindaste, movimentação interna de cargas, manutenção elétrica, serviço de
munck, serviço de armazenagem, fabricação e montagem, manutenção de
motores elétricos, isolamento térmico, serviço de instalação/montagem, mão de
obra temporária, análises periciais e laudos, movimentação interna, serviços de
inspeção, serviços de sondagem, serviços de testes e calibração, manutenção de
instrumentação.
Afirma a decisão de primeira instância que, de plano, se excluem os serviços de
consultoria, assessoria e projetos, porque se relacionam com a administração da
atividade, e não com a produção propriamento dita.
De início, concordo com a decisão de primeira instância quanto à afirmativa
supramencionada, contudo, conforme atividade produtiva longamente descrita
pela recorrente em sua peça recursal, os demais serviços configuram-se como
essenciais:
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que se dedica ao ramo de
industrialização
de
fertilizantes,
realizando
atividades
de
mineração,
beneficiamento, industrialização e distribuição de fertilizantes fosfatados.
Se especializou em toda a etapa de fabricação e industrialização dos fertilizantes,
sendo responsável por um dos maiores complexos industriais de produção de
fertilizantes do Brasil, envolvendo desde a extração do minério das rochas
fosfáticas, até a fabricação de ácido sulfúrico, superfosfatos, granulação, mistura
e ensaque de fertilizantes.
Para realização de suas atividades possui unidades em diversos Estados
brasileiros, a exemplo de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul,
possuindo um processo produtivo que envolve diversas etapas – muitas delas
inclusive logísticas –, a fim de permitir a industrialização e comercialização dos
produtos fabricados pela Empresa.
A etapa produtiva consiste na extração do minério de fosfato, o seu
beneficiamento nas unidades minerárias localizadas nos Estados de Minas Gerais
e Bahia, e uma segunda etapa, por onde passam obrigatoriamente todos os
insumos obtidos nas unidades minerárias, nas unidades químicas que realizam a
transformação do concentrado fosfático em fertilizante, o que ocorre nas
unidades de Luis Eduardo Magalhães/BA e Paulínia/SP.
Ademais, discordo da decisão de primeira instância que mantém a glosa pelo
simples fato de não ter o contribuinte contestado cada um dos serviços,
“limitando-se” à argumentação de que todos são essenciais ao seu processo
produtivo. E tal afirmativa, oriunda da análise de algumas notas que foram
acostadas aos autos de forma amostral pelo contribuinte, que demonstram a
ocorrência de tais serviços, em cotejo à descrição do processo produtivo
realizado.
Portanto, exceto em relação à consultoria, assessoria e projetos, reverto a glosa
para os demais serviços do presente tópico.
Dos gastos vinculados aos bens utilizados como insumos
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, ativo imobilizado e
ativo intangível
Afirma o recorrente que faz jus aos créditos relativos à locação de
equipamentos, guincho, munck e máquinas, porque essenciais ao seu processo
produtivo.
Passo contrário, afirma a decisão de primeira instância que, para comprovação
da respectiva essencialidade, é necessário fazer o vínculo da natureza da
máquina, e sua utilização no processo produtivo, não sendo possível fazer tal
análise porque inexistentes provas nos autos nesse sentido.
Neste tópico, concordo com a decisão supramencionada.
Bem como, quanto aos créditos do ativo imobilizado, ainda que exista o direito
ao crédito de máquinas, equipamentos, depreciação, dentre outras possibilidades
do decote do faturamento, devem ser demonstrados os nexos causais em relação
ao processo produtivo, o que não ocorreu no presente processo administrativo
fiscal.
Na mesma linha, por falta de comprovação, os serviços glosados que tiveram
seus valores registrados e integrados ao ativo permanente intangível, para além
da (im)possibilidade de creditamento, não lograram sucesso quanto à
demonstração de utilização no processo produtivo.
É cediço que nos casos de pedido de ressarcimento, restituição e compensação,
o ônus da prova é incumbido ao contribuinte, especialmente no presente caso,
em que há evidente necessidade de se cumprir o binômio de descrição do
insumo, máquina, em cotejo à sua utilização em seu processo produtivo, o que,
em tese, geraria crédito às contribuições, por força do disposto no inciso II,
artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833, além do conceito de essencialidade disposto
no Resp 1.221.170.
Nesse sentido, mantenho as glosas efetuadas pela fiscalização.
Despesas com a aquisição de bens e serviços nas operações de importação
Afirma a recorrente que os serviços relativos à importação de enxofre são
essenciais ao seu processo produtivo, e que tais importações são realizadas por
meio da unidade localizada no Porto de Macuripe, em Fortaleza/CE, onde
funciona como operador portuário autorizado.
A decisão de primeira instância entendeu que não há direito ao crédito em razão
da desoneração tributária do enxofre, nos seguintes termos:
Na hipótese de importação de insumos, aplica-se o disposto na Lei no 10.865, de
2004,
sendo devidos o PIS-Importação e a Cofins-Importação (artigo 1o). O importador
sujeito à apuração não cumulativa das contribuições devidas com base nas Leis
nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 poderá descontar crédito na apuração
destas contribuições em relação às importações sujeitas à incidência do PIS-
Importação e a Cofins-Importação, conforme artigo 15:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

(...)
Assim, no caso de insumos importados, a contribuinte, na apuração do PIS e da
Cofins
não cumulativos, devidos com base nas Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de
2003, poderá deduzir créditos apurados especificamente na forma da Lei no
10.865, de 2004, ou seja, tendo como base de cálculo o valor aduaneiro. Resta
clara, portanto, a diferenciação feita pela legislação em relação às duas hipóteses
de aquisição de insumos: no mercado interno, tendo como base de cálculo o
custo de aquisição do insumo; no mercado externo, tendo como base de cálculo o
valor aduaneiro (por expressa previsão legal), o qual, por certo, não inclui as
despesas posteriores ao desembaraço da mercadoria, ou seja, não incluem os
serviços aduaneiros, a carga e a descarga, o transbordo, as estadias (demurrage),
etc. Tais serviços até integram o custo de aquisição do produto importado mas
não se caracterizam, individualmente, como serviços utilizados como insumos,
pois não integram a base de cálculo do crédito
nem o processo produtivo.
Segundo a própria contribuinte, todos os serviços por ela elencados se
relacionam diretamente com a importação de enxofre, matéria prima aplicada na
produção de fertilizantes.
De acordo com a Tabela de IPI, o enxofre está inserido no capítulo 25 e é
identificado pelo NCM 2503.00.
A Lei no 10.925, de 2004, reduziu a zero as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins
incidentes na importação e mesmo sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de corretivos de solo de origem mineral classificados no capítulo 25 da
TIPI e, ainda, de adubos ou fertilizantes classificados no capítulo 31.
(...) O Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018, assim também prevê:
(...)
Nesse contexto, mesmo que se admitisse a possibilidade de se reconhecer
créditos em
relação aos serviços vinculados à importação, uma vez que o produto em questão
(enxofre) não dá direito ao crédito, pois não está sujeito ao pagamento de
PIS/Pasep e de Cofins, a conclusão inevitável seria a de que as despesas
vinculadas à dita operação também não seriam geradoras de créditos. Em suma,
mantêm-se as glosas questionadas.
A fiscalização, bem como a decisão de primeira instância, aqui aplicam o
mesmo raciocínio lógico desenvolvida para impossibilidade de creditamento de
fretes de produtos desonerados, que, como já dito anteriormente, não é o
entendimento que esposo sobre o tema. Pelo contrário, entendo que o fato do
produto/mercadoria ser desonerado, por qual razão for, não interfere na
possibilidade de creditar serviços e demandas a ele relacionadas, tal como frete,
ou os serviços oriundos de sua importação.
Bem como, é importante destacar que entendo que há direito ao crédito nos
serviços relativos à importação de insumos, porque considerados essenciais ao
processo produtivo, nos termos do artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637 e 10.833,
considerando que, sem a respectiva operação de importação daquele
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

determinado insumo, não haveria produção – especialmente no presente caso,
tendo o enxofre como base principal da produção de fertilizantes.
Neste tópico, portanto, reverto a glosa relativa aos serviços de importação.
Ante o exposto: i) reverto a glosa relativa aos fretes insumos/matéria-prima,
sobre produtos desonerados e doações/amostras; ii) reverto a glosa dos serviços
relativos a mão de obra para operação, manutenção mecânica, serviço de
instalação elétrica, serviço de guindaste, movimentação interna de cargas,
manutenção elétrica, serviço de munck, serviço de armazenagem, fabricação e
montagem, manutenção de motores elétricos, isolamento térmico, serviço de
instalação/montagem, mão de obra temporária, análises periciais e laudos,
movimentação interna, serviços de inspeção, serviços de sondagem, serviços de
testes e calibração, manutenção de instrumentação; iii) mantenho as glosas
relativas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, ativo
imobilizado e ativo intangível; e, iv) reverto as glosas relativas às despesas com
a aquisição de bens e serviços nas operações de importação.
Voto, enfim, pelo provimento parcial do Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: (i) reverter a glosa relativa aos fretes sobre insumos e
matéria-prima, sobre produtos desonerados, doações e amostras; (ii) reverter a glosa dos serviços
relativos a mão de obra para operação, manutenção mecânica, serviço de instalação elétrica,
serviço de guindaste, movimentação interna de cargas, manutenção elétrica, serviço de munck,
serviço de armazenagem, fabricação e montagem, manutenção de motores elétricos, isolamento
térmico, serviço de instalação e montagem, mão de obra temporária, análises periciais e laudos,
movimentação interna, serviços de inspeção, serviços de sondagem, serviços de testes e
calibração, manutenção de instrumentação; (iii) reverter as glosas relativas às despesas com a
aquisição de bens e serviços nas operações de importação; e (iv) manter as glosas relativas às
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos, ativo imobilizado e ativo intangível.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900091/2014-70

Fl. 609
DF CARF MF
Original